Tribunal: TJMT
Processo: 1028753-14.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1028753-14.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Ministério Internacional Vinho Novo.
A Julgadora ratificou a decisão que concedeu a antecipação de tutela, declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.413,62 (quatro mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e dois centavos), bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Além de a Apelante se insurgir quanto à declaração de inexigibilidade do débito e a condenação imposta, pede a concessão de efeito suspensivo ao Apelo diante da probabilidade do provimento do recurso e da relevância da fundamentação.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a decisão que antecipou os efeitos da tutela, impediu a Apelante de suspender o fornecimento de energia elétrica e de incluir o nome da Apelada nos órgãos de restrição ao crédito em virtude do débito discutido, foi confirmada pela sentença.
Entretanto, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro da probabilidade de o Apelo ser provido.
Na hipótese, a Recorrente abriu tópico em que pugna pela concessão do efeito suspensivo; contudo, sequer justificou o pedido, conforme se observa do Id. 88894049.
Nesse contexto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Apelação apenas no natural efeito, qual seja, o devolutivo.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, conclusos para o julgamento do Apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora